Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020303-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ROSA MARIA ROGONNI - CPF: 329.497.589-91 (AGRAVANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (AGRAVADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECORRENTE QUE POSSUI UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020303-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSA MARIA ROGONNI

AGRAVADO:

JAIRO DA LUZ SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROSA MARIA ROGONNI
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
0019077-74.2009.8.11.0041
), a qual determinou a penhora no imóvel da recorrente e, dos rendimentos do mesmo, uma vez que se encontra alugado.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o presente imóvel é impenhorável, uma vez que além de ser imóvel único, é bem de família.

Afiança que “
a agravante juntou aos autos prova de que o imóvel penhorado, se trata de sua residência familiar, cuja propriedade adveio da partilha de bens em decorrência do seu divórcio, conforme documentos extraídos do processo de separação judicial, faturas de consumo de água e energia, extrato de consulta de Cadúnico, declaração para uso usufruto de gratuidade de transporte público, receitas, laudos etc., certidão de imóveis que comprova que esse é seu único imóvel”.

Assevera que
o débito dos honorários que está sendo executado pelo agravado já fora quitado, motivos pelo qual , ingressou com uma ação de danos matérias e morais contra o referido advogado, a qual contudo infelizmente foi julgada improcedente.

Ao arremate, argui a nulidade da decisão singular, uma vez que a petição do embargante quando do processo de origem foi assinado por advogado diverso, havendo endosso pelo juízo singular.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo e, em mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 210132170.

Não concedida à medida liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 213942174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto à suposta decisão supressa quanto à irregularidade da representação processual do agravado, rejeito-a.

Isso porque, em que pese o agravado advogar em causa própria, nítida a procuração de poderes ao do Dr. Jairo ao Advogado Augusto de Almeida.

Colaciono:

Assim, rejeito a preliminar por ser mero inconformismo.

Em mérito,
o presente imóvel é impenhorável, uma vez que além de ser imóvel único, é bem de família.

Em que pese tal argumento, o mesmo não prospera.

Está Egrégia Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento que cabe ao devedor comprovar que o bem encontra-se sobre o manto da impenhorabilidade contido na lei
nos termos da Lei n.º 8.009/90.

Analisando as razões recursais, a recorrente aduz que a única prova para alegar que o referido imóvel é bem de família seria a retirada de documentos junto ao cartório, entretanto tais atos teriam diversos custos.

Ademais, conforme ressalvado varias vezes ao longo do caderno processual e corroborado pelo agravado quando de suas contrarrazões, a questão financeira da recorrente é demasiadamente questionável, uma vez que foi sócia de uma empresa de mais de
R$ 1.000.000,00, venha deduzir a alegação que sua única fonte de renda cinge-se ao benefício do auxílio de Bolsa Família e dos rendimentos do referido imóvel.

Nesse diapasão, não se verifica dos autos provas eficientes de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família e seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, a manutenção da decisão guerreada é à medida que se impõe.

A jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.099/90 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
- Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria. - Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial. - Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte nas penas correspondentes.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079952-2/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(
TJ/MT, N.U 1006006 - 91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTEDEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA
– IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTEEXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar
. Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.-
N.U 1020915-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
.

(N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1837897 - PR (2021/0040768-4) DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art.
105
,
III
, alíneas
a
e
c
da
Constituição Federal
, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
BEM
DE
FAMÍLIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei nº
8.009
/90, deve vir acompanhada de
prova
da
condição
de
bem
de
família
, encargo que recai sobre a parte que alega e, portanto, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
2. Não se nega que a execução não pode ser utilizada como ferramenta para causar a ruína e o desabrigo do devedor e sua
família
, mas o óbice à constrição depende da comprovação dos requisitos elencados pelo artigo5º da supramencionada lei.
3
. Não havendo provas de que seja o único imóvel da
família
e que lá exercem sua moradia permanente, não há como se reconhecer a sua impenhorabilidade.

Ante ao exposto, não comprovado a impenhorabilidade do imóvel e de seus rendimentos
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024